Tribunal: TJDFT
Processo: 0701252-54.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701252-54.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOP AGRO-IND DE PROD DE CANA DE ICARAIMA LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tema 1290 – Supremo Tribunal Federal – Suspensão - Indeferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COOP AGRO-IND DE PROD DE CANA DE ICARAIMA LTDA. contra decisão proferida em Liquidação de Sentença, por meio da qual foi determinada a suspensão do feito com fundamento no Tema 1290 do Supremo Tribunal Federal. A agravante alega a ausência de caráter provisório no feito, não sendo cabível sua suspensão. Em sede de antecipação de tutela, requer a suspensão da decisão recorrida com o regular andamento do feito. É o relatório. DECIDO. Para a concessão da antecipação da tutela recursal devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Não entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida. Nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, foi determinada “a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos”. Ou seja, a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal decretou a suspensão de TODOS os processos pendentes, inclusive os de natureza provisória. Assim, não vislumbro a presença do requisito de probabilidade de provimento do recurso. Por fim, não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto ao deferimento da tutela pleiteada, ainda mais ao se considerar a rápida tramitação dos Agravos de Instrumento perante essa Relatoria. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. À parte agravada. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator